Tribunal: TJPA
Processo: 0114455-69.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0114455-69.2015.8.14.0136

APELANTE: CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA

APELADO: WAINA DA SILVA ANDRADE, ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA, ALCIRO MORAES DA SILVA SANTOS JUNIOR, SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. DEDUÇÃO DE 25% DOS MATERIAIS APLICADOS EFETIVAMENTE NA OBRA. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. ATO ADMINISTRATIVO NÃO SE SOBREPÕE A PREVISÃO LEGAL DE PRAZO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. ART.150, §6º, CF. INCABÍVEL INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE BENEFÍCIO À SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRE NO TEXTO EXPRESSO DA LEI
.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA.
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16022792) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos do Mandado de Segurança.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que é contribuinte do ISSQN, prestando serviços enquadrados no item 7.02 da lista anexa a Lei Complementar n.º 116/2003. Que a norma em questão estabeleceu para as obras em curso, quando de sua publicação, o prazo de 30 (trinta) dias para exercer a faculdade de opção por esta sistemática de deduções, conforme determinação do inciso XIII, do §14 do art. 82 do CTM alterado pelo art. 11 da Lei n.º 661/2014.

Pontua que, diante da falta da razoabilidade de tão exíguo prazo e em virtude da pendência de regulamentação quanto à forma de adesão a este sistema de deduções, a própria Autoridade Coatora, houve por bem, comunicar a alteração do prazo de opção, passando a ter como termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias, a data de 08/06/2015. É o que se extrai do ofício em anexo, assinado pelo Auditor Fiscal Robson Ferreira de Oliveira.

Aduz que, assim, em atendimento à determinação, realizou a opção pelo sistema de deduções, conforme o DOC n.º 05, em 29/06/2015, antes da data limite, e o próprio Auditor Fiscal que estabeleceu o prazo, indeferiu o requerimento sob o fundamento de que era intempestivo,

Prossegue asseverando:

1- Direito à dedução dos valores de materiais empregados e incorporados às obras/serviços de engenharia da base de cálculo de ISSON e do Requerimento de Adesão ao sistema de deduções;

2 - Da definição quanto ao prazo de adesão à sistemática de deduções tratada pelo inciso XIII, §14° do art. 82 do CTM e do efetivo requerimento: em virtude do prazo exiguo concedido, a Autoridade Coatora ampliou o prazo, comunicando ao Apelante acerca da dilação de prazo, não sendo possível alegar que sua manifestação foi intempestiva;

3 - Do ato ilegal: foi desconsiderada a tempestividade do requerimento formulado para adesão à sistemática de deduções. Sustenta que o entendimento esposado no Parecer da Auditoria Fiscal n.° 082/2015, reveste-se de flagrante ilegalidade ao tomar por intempestivo o requerimento apresentado pelo Impetrante para adesão ao sistema de deduções regulamentado pelos incisos IX e XIII, do §14° do art. 82 do CTM;

4 - Que os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito foram desconsiderados, assim como do princípio da confiança, devendo ser aplicadas as teorias da aparência e da encampação dos atos praticados pelo Auditor.

5 - Ademais, a afronta ao princípio da moralidade administrativa, boa-fé e confiança.

Ante esses argumentos, requer

que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16952827).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, devidamente fundamentado.

Isto porque, a lei em comento, qual seja, Lei Municipal n.º 661/2014, a qual alterou e acrescentou dispositivos na Lei Municipal n.º 663 (Código Tributário Municipal), estabeleceu prazo de 30 (trinta) dias para que as empresas que estivessem com contrato em vigor realizassem a opção. Está na verdade se tratava de norma de transição, haja vista que os contratos assinados posteriormente à esta lei, serão regulados por ela, e os que estavam em vigência deveriam se adequar à sua norma.

Vejamos os dispositivos que tratam do benefício:

"§14 - As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, quando aplicarem materiais por ela adquiridos e que permaneçam incorporados à obra após sua conclusão, poderão deduzi-los na base de cálculo do ISSQN devido, desde que devidamente comprovado através de nota fiscal com a descrição dos materiais empregados.

III - Para efeito de dedução da base de cálculo do ISSQN o contribuinte deverá discriminar no corpo da nota fiscal de serviços o valor do material incorporado à obra. Deverá o contribuinte anexar à nota fiscal de serviços, relação do materia incorporado à obra com a especificação da quantidade, espécie, valor, empresa fornecedora, número e data de emissão das notas fiscais respectivas. (...)

IX - As empresas prestadoras dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, na hipótese de haver aplicação efetiva de materiais que se integrem permanentemente à obra, poderão optar pela dedução de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos serviços, efetivamente construída, a título de materiais aplicados sem a necessidade de qualquer comprovação. (...)

XII - Se a empresa não exerça o seu direito de opção, presumir-se-á a intenção de continuar na opção mencionada no caput do §13, deste artigo.

XIII - As obras em andamento na data de publicação desta Lei, desde que devidamente comprovada a data de execução da obra, permitirá às empresas optar a forma de recolhimento do ISSQN, desde que o requerido até 30 (trinta) dias após a data de publicação desta Lel. As empresas que não optarem pela forma de cálculo do imposto previsto neste artigo, o imposto incidirá sobre o preço global dos serviços.

XIV - Caso as informações a que se referem o caput, do §13 desta lei, não sejam fornecidas pelo prestador de serviços ou estejam desacompanhadas dos respectivos documentos fiscais, ou não exerça a opção de que trata o item IX, deste parágrafo, o imposto incidirá sobre o preço global do serviço. "

Este prazo estabelecido por lei, no inciso XIII, deve ser tratado como decadencial, não sendo possível ampliar sua vigência. Em que pese o Ofício n.º 70/15 (fl. 67) fazer referência à suposta ampliação de prazo, este não deve ser considerado.

Isso pois, primeiramente se trata de norma de direito tributário, a qual deve ser obedecida por força do princípio da legalidade, a não ser que lei posterior amplie o prazo. O artigo 150 da Constituição Federal, em seu parágrafo 6° estabelece:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

(...) § 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal. que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuizo do disposto no art. 155, § 2.9 XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 3, de 1993)"

Ou seja, tanto para a instituição, quanto para a redução ou isenção de impostos, impõe-se a edição de lei. Isto se deve ao chamado princípio da legalidade tributária, que sob o prisma da Administração Pública, estabelece está adstrita ao que a lei permitir.

Inclusive, o artigo supracitado acima está inserido no capítulo das limitações ao poder de tributar. O art. 150, I da Carta Magna estabelece vedação aos entes políticos, titulares da competência tributária, consistente em “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça".

O princípio da legalidade tributária impõe ao Estado que sua atuação seja incondicionalmente regida por lei, configurando a chamada reserva legal. Neste mesmo contexto, o artigo 97 do CTN estabelece da mesma forma matérias as quais se sujeitam à edição de lei, estando aí inseridas aquelas que reduzem o tributo (inciso II).

Ou seja, isenções, descontos e deduções de impostos, assim como criação e ampliação destes, possuem forma prescrita pela Carta Magna, qual seja, devem ser instituídos por lei. Qualquer outro instrumento que crie ou reduza impostos não pode ser considerado por nosso ordenamento jurídico, importando em nulidade do ato administrativo.

Como bem suscitado pelo Recorrido, o agente público que emitiu o Ofício, informando que haveria uma extensão de prazo, não era competente para tanto, tornando o ato inválido, porém, o meio utilizado também não é idôneo para alterar o prazo de adesão ao benefício.

A decisão exarada pelo Município, agravado, a qual indeferiu o pedido de concessão de benefício tributário, por estar intempestivo, não é revestida de ilegalidade a ser corrigida pela via mandamental, uma vez que estava de acordo com a legislação que norteia o assunto, não sendo possível convalidar Ofício ampliando prazo eivado de nulidade, mas tão somente, corrigi-lo, como o fez o Município, no exercício de seu poder de autotutela administrativa.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2024